Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COWORKING. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. MUDANÇA DE SEDE E TELEFONE. OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO DE INFORMAR A CLIENTELA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FONTE OBRIGACIONAL. CONDUTAS DANOSAS DA AGRAVADA. INVESTIGAÇÃO NO FEITO DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO CDC. INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO PLEITO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante, que exercia advocacia em espaço compartilhado em contrato de coworking, pretende, em pedido de tutela provisória formulado na origem e aqui reiterado, que a agravada seja obrigada a informar a nova sede e telefone aos clientes que ligarem para o número do telefone que lhe era reservado quando vigente o contrato.
2. Obrigação, todavia, que não deriva do contrato entabulado entre as partes, cabendo ao agravante adotar medidas para que sua clientela tenha informações quanto à mudança de sede e telefone do estabelecimento de que é titular.
3. Não obstante a incidência do princípio da boa-fé objetiva na relação pós-contratual, e a possibilidade de se reprimir eventuais condutas danosas e de má-fé da agravada, com consequências, inclusive, na seara indenizatória, essas questões devem ser dirimidas no curso do feito de origem, cuja prova, de todo modo, não levaria ao atendimento do pleito de urgência nos moldes requeridos.
4. Ainda que se reconhecesse a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que pode vir a ocorrer em decisão definitiva do juízo agravado, em análise aprofundada da relação contratual debatida, não decorreria desse fato vantagem alguma ao agravante no que concerne ao pedido de tutela de urgência, cujos pressupostos, pelas razões alinhavadas na origem e nesta revisão recursal, não se mostraram presentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.